Tribunal: TJPA
Processo: 0021526-32.2014.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO QUALIFICADO) 1).PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE ABSOLVEU O APELADO ADRIANO ALBERT DAMASCENO GÓES DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO QUALIFICADO), REQUERENDO SUA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. O JUIZO DE DIREITO DE 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA, ABSOLVEU O APELADO ADRIANO ALBERT DAMASCENO GÓES, DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO EM CONCURSO DE AGENTES E COM USO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CP), SOB A FUNDAMENTAÇÃO DA NÃO EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. APÓS MINUCIOSA E DETIDA ANÁLISE DAS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS, CONSISTENTE DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO E NA FASE ADMINISTRATIVA, EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL, BEM COMO AUTO DE RECONHECIMENTO FEITO PELA AUTORIDADE POLICIAL, FICOU COMPROVADA A EFETIVA PARTICIPAÇÃO DO APELADO NA PERPETRAÇÃO DO CRIME EM COMENTO. NESTE TERMOS, AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELA PALAVRA DA VÍTIMA QUE SE MOSTROU FIRME E COESA COM AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS E DEVIDAMENTE SUBMETIDA AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. O APELADO SEQUER COMPARECEU EM JUÍZO PARA SE DEFENDER DAS ACUSAÇÕES A SI IMPUTADAS. MISTER SE FAZ A REFORMA DA SENTENÇA COM A CONDENAÇÃO DO APELADO ADRIANO ALBERT DAMASCENO GÓES, INCURSO NAS SANÇÕES PUNITIVAS DO ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL, EM 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 66 (SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA, CALCULADOS À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO DELITUOS E INÍCIO DA REPRIMENDA CORPOREA NO REGIME SEMIABERTO, NOS TERMOS DO ART. 33, § 1º, ALINEA ?C? E § 2º, ALINEA ?B?, DO CÓDIGO PENAL. 2 - RECURSO CONHECIDO E NO MÉRITO DADO PROVIMENTO.ACÓRDÃOVistos e etc...Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Única Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 23 a 30 de novembro de dois mil e vinte.Julgamento presidido pela Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Vânia Lúcia C. Silveira. Belém/PA, de 23 a 30 de novembro de 2020.Relatora Des.ª Rosi Maria Gomes de Farias Desembargadora

Inteiro teor:
ACÓRDÃO

Nº.
_____________________.
APELAÇÃO PENAL
.
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL.
COMARCA DE ORIGEM:
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA.
PROCESSO Nº:
0021526-32.2014.814.0401.
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
APELADO:
ADRIANO ALBERT DAMASCENO GÓES.
DEFENSOR:
INGRID LEDA NORONHA MACÊDO - DEFENSORA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.
RELATORA:
DES.ª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO QUALIFICADO)

1).PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE ABSOLVEU O APELADO ADRIANO ALBERT DAMASCENO GÓES DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO QUALIFICADO), REQUERENDO SUA CONDENAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
O JUIZO DE DIREITO DE 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA, ABSOLVEU O APELADO ADRIANO ALBERT DAMASCENO GÓES, DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO EM CONCURSO DE AGENTES E COM USO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CP), SOB A FUNDAMENTAÇÃO DA NÃO EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. APÓS MINUCIOSA E DETIDA ANÁLISE DAS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS, CONSISTENTE DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO E NA FASE ADMINISTRATIVA, EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL, BEM COMO AUTO DE RECONHECIMENTO FEITO PELA AUTORIDADE POLICIAL, FICOU COMPROVADA A EFETIVA PARTICIPAÇÃO DO APELADO NA PERPETRAÇÃO DO CRIME EM COMENTO. NESTE TERMOS, AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELA PALAVRA DA VÍTIMA QUE SE MOSTROU FIRME E COESA COM AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS E DEVIDAMENTE SUBMETIDA AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. O APELADO SEQUER COMPARECEU EM JUÍZO PARA SE DEFENDER DAS ACUSAÇÕES A SI IMPUTADAS. MISTER SE FAZ A REFORMA DA SENTENÇA COM A CONDENAÇÃO DO APELADO ADRIANO ALBERT DAMASCENO GÓES, INCURSO NAS SANÇÕES PUNITIVAS DO ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL, EM 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 66 (SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA, CALCULADOS À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO DELITUOS E INÍCIO DA REPRIMENDA CORPOREA NO REGIME SEMIABERTO, NOS TERMOS DO ART. 33, § 1º, ALINEA ¿C¿ E § 2º, ALINEA ¿B¿, DO CÓDIGO PENAL.
2 - RECURSO CONHECIDO E NO MÉRITO DADO PROVIMENTO.
ACÓRDÃO

Vistos e etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Única Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito, dar
provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 23 a 30 de novembro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Vânia Lúcia C. Silveira.
Belém/PA, de 23 a 30 de novembro de 2020.
Relatora Des.ª
Rosi Maria Gomes de Farias

Desembargadora
APELAÇÃO PENAL
.
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL.
COMARCA DE ORIGEM:
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA.
PROCESSO Nº:
0021526-32.2014.814.0401.
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
APELADO:
ADRIANO ALBERT DAMASCENO GÓES.
DEFENSOR:
INGRID LEDA NORONHA MACÊDO - DEFENSORA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.
RELATORA:
DES.ª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará, na pessoa do Dr. Aldir Jorge Viana da Silva, Promotor de Justiça,
objetivando
reformar

a

sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
(fls. 89/90) que absolveu o réu ADRIANO ALBERT DAMASCENO GÓES, do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal

Na
denúncia
(fls. 02/03), o Ministério Público do Estado do Pará narrou que:
¿(...) No dia 20 de setembro de 2014, por volta das 23h00min, agindo em concurso de agentes e mediante grave ameaça com uso de arma de fogo os denunciados e outros dois elementos não identificados tomaram de assalto a vítima e lhe subtraíram a quantia de R$=800,00 (oitocentos reais), a chave de seu veículo de marca Ford Ranger, um óculos de sol e um tablet.
A vítima foi abordada pelos assaltantes que estavam armados e foi agredido pelo denunciado Rafael assim como pelo alcunhado de ¿Joréu¿, com coronhadas na cabeça e nos olhos, além de socos e chutes, sendo que Rafael ainda efetuou o disparo de arma de fogo para o alto e próximo a sua cabeça antes de subtraírem os objetos mencionados.
Após, a vítima foi conduzido até o hospital do Pronto Socorro Municipal do Umarizal, onde recebeu atendimento médio e em seguida registrou ocorrência policial na delegacia interna, sendo que semanas depois veio a reconhecer os denunciados na delegacia de polícia (...)¿

Diante dos fatos, foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

Em sede de
razões recursais o Ministério Público,
(fls. 94/96), pugna pela reforma da sentença:
requerendo seja o Apelado condenado, nas penas do art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

Em sede de contrarrazões, a Defesa do Apelado, as fls. 97/100,
se manifesta pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença prolatada.

Nesta
Instância Superior
(fls. 105/108), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Douto Procurador de Justiça, Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, pronunciou-se pelo conhecimento da apelação por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo
provimento
do recurso.

É o relatório com revisão realizada pelo (a) Desembargador (a) Vânia Lúcia C. Silveira.

Passo a proferir o voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso e, não havendo questionamento preliminar, passo à sua análise de mérito.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, na pessoa do Dr. Aldir Jorge Viana da Silva, Promotor de Justiça
, objetivando
reformar

a

sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
(fls. 89/90) que o absolveu do crime tipificado no
art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

Não havendo preliminares a serem analisadas, passo à análise do mérito da pretensão recursal.
1).PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE ABSOLVEU O APELADO ADRIANO ALBERT DAMASCENO GÓES DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO QUALIFICADO), REQUERENDO SUA CONDENAÇÃO.

Em suas alegações o Apelante assevera estar a sentença dissonante das provas contidas nos autos, havendo sim a efetiva participação do Apelado, conforme depoimento da vítima e auto de reconhecimento feito pela vítima em sede de inquérito policial (fl. 18, do IPL).

A
res furtiva
não foi recuperada.

Para que possamos promover uma decisão que realmente reflita o contido nos autos, necessário que seja feita uma análise mais apurada em relação as provas juntadas aos autos para que se possa realmente chegar a uma conclusão satisfatória e convincente.

Necessário que seja comprovada a materialidade e autoria delitiva atribuída ao Apelado e nessa premissa passamos a análise do depoimento da vítima DÁRIO JOSÉ MARCARINI, feito através de mídia de áudio e vídeo juntado às fls. 71, como melhor se declara:
¿(...) Diz ter sido vítima de uma assalto, porém não sabe o nome dos acusados. Diz que pode ser que lembre de alguma coisa. Não sabe quem é o acusado. Disse não querer a presença do acusado, por saber através de terceiros que os acusados moram perto de sua residência. Ia chegando em sua casa na Vila da Barca, Pas. Praiana, nº 50, diz que é um Porto de embarcações e que conserta embarcações e também navega. Quando entrava em sua casa. Diz que eram três indivíduos, dois adentraram com o depoente em sua casa e um ficou fora. Na casa encontravam-se seus dois filhos. Foi levado R$=800,00 (oitocentos reais) em dinheiro, a chave do carro, um óculos de sol e um tablet. Que os assaltante s chegaram andando. Estavam próximos, estavam esperando. Acredita que os meliantes já tinham informações da vítima, inclusive sabiam que a vítima tinha uma vítima adolescente, pois chegaram perguntando pela mesma. Efetuaram um disparo de arma de fogo próximo a sua cabeça, bem como o agrediram com coronhadas. Não reagiu ao assalto e não sabe por que lhe agrediram. Em decorrência das agressões sofrida nos olhos ficou com sequelas. Não efetuou exame de lesões corporais (perícia). Não estavam de máscaras, estavam de ¿rosto limpo¿. Não se recorda dos mesmos por ter dificuldades em gravar feições. Foi chamado no Delegacia depois de algum tempo e diz não ser como relatado nos autos de reconhecimento, uma vez que afirmou perante a autoridade policial não ter 100% de certeza de que o reconhecido naquele momento fossem participantes do assalto. Diz que a aparência poderia ser atribuída em 80% dos acusados, reforçando ser péssimo em gravar fisionomia. Hoje não tem condições de reconhecer os acusados. Posteriormente soube que os assaltantes moravam próximo de sua casa e que Rafael participou efetivamente do assalto. Ainda mora no mesmo local onde ocorreu o assalto. Raimundo Nonato Barros é seu vizinho e foi a pessoa que o socorreu e o levou ao hospital para atendimento. O fato se deu por volta das 23horas e estava iluminado. Na delegacia a quando do reconhecimento somente foram apresentados os dois acusados. Estima que isso ocorreu após 15 dias do fato ocorrido. Diz que somente viu um armado. Eram altos e de cor clara, magros¿.

A jurisprudência majoritária é assente em admitir a palavra da vítima com valor probante quando a mesma estiver em consonância e em coesão com as provas carreadas aos autos e quando submetidas ao contraditório.

Colacionamos jurisprudência sobre o esposado:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.
PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS.
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 ? Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, uma vez que o reconhecimento e as declarações seguras feitas pela vítima, corroborados pelas testemunhas em juízo, seus depoimentos descrevendo detalhadamente os fatos, associados às demais provas dos autos, são suficientes para demonstrar ser ele o autor do delito.
2 ? RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2020.02122735-97, 214.623, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-30, Publicado em 2020-09-30).
Negritei
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO, NA MODALIDADE PRIVILEGIADA. IMPOSSIBILIDADE. AS PROVAS DOS AUTOS DEMONSTRAM CLARAMENTE QUE O RECORRENTE, JUNTAMENTE COM O MENOR DE IDADE PARTICIPANTE DO DELITO, AMEAÇARAM A VÍTIMA SIMULANDO ESTAREM PORTANDO ARMA DE FOGO, A FIM DE ULTIMAREM A SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPOSSIBILIDADE. CRIME FORMAL. SÚMULA 500 DO STJ. HÁ PROVA NOS AUTOS DE QUE O CRIME FOI COMETIDO NA COMPANHIA DE UM MENOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. ALEGAÇÃO DE QUE EXISTEM FALHAS DE NATUREZA MATERIAL NA SENTENÇA. MEROS ERROS DE DIGITAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA DETRAÇÃO. O RECONHECIMENTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA NÃO IMPLICOU EM MUDANÇA NO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME. A) PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO, NA MODALIDADE PRIVILEGIADA I. As provas dos autos demonstram claramente que o recorrente, juntamente com o menor de idade participante do delito, ameaçaram a vítima simulando estarem portando arma de fogo, a fim de ultimarem a subtração patrimonial. Em juízo, a ofendida relatou que, por ocasião do assalto, o recorrente foi o responsável por conduzir a motocicleta usada no crime, enquanto o menor teria sido quem subtraiu seus pertences, simulando estar portando arma de fogo. Tal depoimento foi corroborado pelas declarações dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, que confirmaram que o apelante fora preso, logo após o fato, em companhia do adolescente, com os quais fora encontrado o aparelho celular da vítima.
É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelo depoimento firme e coeso dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante.
No caso dos autos, constata-se que houve grave ameaça, utilizada para assegurar a subtração patrimonial perpetrada pelo recorrente, que se valeu da coautoria de um menor para praticar a infração. Logo, perfeitamente caracterizado o delito de roubo, não havendo por que se falar em desclassificação para o crime de furto, nem mesmo em sua forma privilegiada. Precedentes; B) DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. II. A defesa requer a absolvição do recorrente pelo crime de corrupção de menores e, por conseguinte, o decote da causa de aumento do concurso formal, contudo, é inviável tal pleito, pois o delito do art. 244 ? B do ECA é formal, conforme estabelece a súmula 500 do STJ. Logo, a caracterização do crime independe de comprovação de que o menor foi efetivamente motivado pelo recorrente a praticar o ilícito e tampouco que haja comprovação de que o adolescente já era previamente corrompido antes de participar do delito, como a defesa tenta fazer crer. Basta, portanto, que os elementos de convicção demonstrem que o crime foi cometido em concurso com o menor, como é a hipótese dos autos. Desta feita, mantida a condenação pelo crime do art. 244 ? B do ECA e, por consequência, fica inalterada a regra do concurso formal de crimes aplicada na sentença; C) DO ERRO MATERIAL NA SENTENÇA E DA DETRAÇÃO III. O erro material existente na sentença em nenhum momento implicou em desacerto na dosimetria de pena. Trata-se de mero erro de digitação que em nada macula a sentença ou tem o condão de reduzir a pena nela aplicada. No que tange a detração, esclareça-se que o tempo de prisão provisória foi reconhecido pelo magistrado na sentença, não sendo considerado apenas porque não levaria a modificação do regime de cumprimento de pena. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2020.02023868-72, 214.402, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-22, Publicado em 2020-09-22).
Negritei

Ao analisar o auto de reconhecimento juntado às fls. 18 do IPL, percebe-se que não constam a presença de outras pessoas com traços semelhantes aos acusados, sendo o auto lavrado somente com a presença dos dois acusados.

Ocorre que o art. 226, inciso II, do Código de Processo Penal não cria tal obrigatoriedade, conforme transcrição
in verbis:
Art. 226.
Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:
I- a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;
II- a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

Percebe-se que o dispositivo não é taxativo na exigência da presença de pessoas que mantiverem qualquer semelhança. O dispositivo supra contém a expressão:
se possível.

Gize-se ainda, que trata-se de mera recomendação, por conseguinte não gerando qualquer nulidade ou que não possa embasar qualquer decisão por se tratar de mera recomendação legal.
¿A inobservância das regras insertas no art.
226
do
CPP
não afasta a credibilidade do ato, quando firme o reconhecedor na convicção de que a pessoa apresentada protagonizou o ato delitivo. Formalidades que figuram como mera recomendação, nada obstando que o reconhecimento seja feito de outro modo, como no caso, em que não foram colocadas outras pessoas ao lado do acusado, no momento do reconhecimento¿
(Apelação Crime Nº 70079921490, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fabianne Breton Baisch, Julgado em 24/04/2019).
Negritei

A Procuradoria de Justiça, através do Procurador de Justiça, Dr. Ricardo Albuquerque da Silva se manifestou nos seguintes termos:
¿(...) Assim sendo, prospera o apelo Ministerial, a fim de que seja reformada a sentença de primeiro grau para condenar ADRIANO ALBERT DAMASCENO GÓES, como incurso no art. 157, § 2º, incisos I e II, do CPB, isso porque as majorantes mencionadas, de igual modo, encontram amparo no contexto probatório já cotejado, posto que, as vítimas, em seus depoimentos na fase administrativa, afirmaram ter o acusado agido em concurso de pessoas, bem como mediante uso de arma de fogo, utilizada durante a empreitada.
Em face do substrato probatório que permeia os autos, quer testemunhal, que documental, forçoso concluir que o magistrado a quo laborou error in judicando por ocasião da concreção, ao desconsiderar provas irrefutáveis da autoria e da materialidade do crime cometido pelo denunciado, seu decisum encontra-se apto a ser rescindido por esta Egrégia Câmara (...)
Fls. 108

Nesta linha de raciocínio e com as provas trazidas ao autos e devidamente analisadas, reformo a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, e CONDENO o réu/Apelado ADRIANO ALBERT DAMASCENO GÓES, já devidamente qualificado nos presentes autos, incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.
Atenta ao disposto no art. 59 e 68, ambos do Código Penal, passo a dosimetria das penas.
1ª Fase.
Considerando as circunstâncias judiciais estampadas no art. 59 do Código Penal passo a análise das mesmas:
Culpabilidade:
do denunciado é elevada haja vista tratar-se de crime onde há a participação de vários agentes, assim como fora usada a violência com uso de arma de fogo e agressão à vítima, causando-lhe lesões, pois recebeu coronhadas, socos e chutes. O acusado tinha conhecimento de que sua conduta é condenável e reprovável pela sociedade uma vez que invadiu a esfera do admitido dentro de padrões sociais.
Valoração desfavorável.
Antecedentes:
não há registro de antecedentes juntados aos autos..
Valoração neutra
Conduta Social:
refere-se a sua conduta ante a sociedade, em seu trabalho, em sua família, na comunidade etc. Sem elementos a esse respeito.
Valoração neutra
Personalidade:
sem elementos a esse respeito.
Valoração neutra
Motivos do crime:
são normais à espécie, obtenção de lucro fácil.
Valoração neutra
Circunstâncias do crime:
são normais à espécie.
Valoração neutra
Consequências:
são nefastas, pois a vítima além de sofrer psicologicamente com a ação agressiva do réu e seus comparsas ainda ficou com sequelas decorrente das coronhadas e das lesões, bem como de que a res furtiva não foi recuperada.
Valoração desfavorável.
Comportamento da vítima:
a vítima não concorreu para o delito.
Valoração neutra
Com base nas circunstâncias judiciais analisadas acima e havendo 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos da Súmula 23 do TJPA, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa observando a condição econômica/financeira do réu, sendo a multa cominada no dispositivo supra, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
2ª Fase:
Não há incidência de circunstâncias agravantes ou atenuantes e nesta fase, mantenho a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e multa de 50 (cinquenta) dias-multa.
3ª Fase
:
Havendo causa de aumento da pena, nos termos do § 2º, incisos I, II, do art. 157, do CPB - majorantes uso de armas, do concurso de agentes, porém observando o princípio da migração, sendo que somente uma delas incide sobre o cálculo nesta fase da sentença, aumento a pena no patamar de 1/3, torno-a definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa.
Regime carcerário: fixo o regime de cumprimento da pena no regime inicialmente no
semiaberto
, com fundamento no artigo 33, § 1º, alínea ¿c¿ e § 2º, alínea ¿b¿, do Código Penal;
Pena de multa: ante as operadoras manejadas do artigo 59 do Código Penal e o princípio da proporcionalidade fixo a pena pecuniária definitiva em 66 (sessenta e seis) dias-multa, na razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, considerando a situação econômica do réu, (artigo 60 do CPB).
A correção monetária terá por termo inicial a data do cometimento do delito, sob pena de não se manter a força retributiva que da sanção se espera. Esse é o entendimento esposado na RTARGS nº 87/57 a qual me filio.
Ante o montante da pena do réu e a natureza do delito de violência contra a pessoa e o patrimônio, descabe mencionar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, e nem tampouco a suspensão da pena - "sursis".
Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.
Deixo de fixar o valor mínimo a vítima para a reparação dos danos causados pela infração, pois a interpretação do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deve ser compatibilizada com o princípio da inércia da jurisdição. Sem pedido não pode o juiz condenar.
À vista do exposto e do mais que dos autos consta, julgo
PROCEDENTE
a denúncia, para
CONDENAR
o réu
ADRIANO ALBERT DAMASCENO GÓES
, como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, I, II, do Código Penal, sujeitando-o às penas de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
a ser cumprida em regime inicialmente
semiaberto
e a
66 (sessenta e seis) dias-multa
a razão de 1/30 do salário mínimo vigente a época do fato.
Com o trânsito em julgado:
Expeça-se guia de execução penal para o apenado
ADRIANO ALBERT DAMASCENO GÓES
, juntando certidão de trânsito em julgado da mesma, bem como certidão de antecedentes criminais atualizada do apenado.
- Comunique-se o TRE, na forma do artigo 15, inciso III da CF/88.
Custas pelo Estado, em face da suposta, pobreza do réu¿.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal, e, corroborando com o parecer ministerial lançado nos autos,
conheço do recurso,
e, no mérito, dou
provimento
no que concerne a reforma da sentença.

É como voto
.
Belém/PA, de 23 a 30 de novembro de 2020.
Des.ª

Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora